Tribunal: TCU
Processo: 030.900/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7674/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, mediante o Acórdão 3836/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, concedeu-lhe excepcionalmente o registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (30 dias) formulado nos termos da peça 11 para cumprimento do Acórdão; e Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento do Acórdão 3836/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do término do prazo anteriormente assinado. 1. Processo TC- Processo 030.900/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elizabeti Schottz Ferreira (XXX.673.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.